Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR FILHA CONTRA A MÃE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À OFENSORA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. CONEXÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme previsto no artigo 5o da Lei no 11.340/2006, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar. Sendo este o caso dos autos, uma vez que restou demonstrada a vulnerabilidade da vítima em relação à suposta agressora, deve incidir a Lei Maria da Penha. Ademais, o suposto crime de abandono de incapaz praticado pela autora contra sua filha menor também deve ser apurado pelo Juízo especializado, em razão da conexão.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF).